Tribunal: TJMT
Processo: 1054860-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054860-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GERACINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 205.815.641-20 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – QUEDA DO ÔNIBUS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A cobertura do DPVAT requer a prova de nexo de causalidade entre a invalidez permanente e o acidente ocorrido em razão de uso do veículo.

No caso dos autos, a queda da autora no ônibus decorreu do arranque do veículo, de modo que a passageira desiquilibrou e caiu, portanto, configurada a hipótese de cobertura do DPVAT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1054860-61.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIA GERACINA DA SILVA GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pela

MMa. Juíza
Edna Ederli Coutinho
, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
MARIA GERACINA DA SILVA GONÇALVES
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14.09.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2o do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não há como prosperar o pedido do recorrido para percepção do seguro DPVAT, instituído pela Lei 6.194/74, pois o fortuito em questão não está abrangido pelas coberturas do seguro DPVAT
” (sic), pois não se trata de acidente de trânsito decorrente de veículo automotor.

Explana que conforme certidão do SAMU, a vítima declara que caiu após descer do ônibus, razão pela qual entende que
“o acidente narrado na inicial não fora provocado pelo movimento ou qualquer ação, direta ou indireta, derivada do funcionamento do veículo automotor, pois a própria vítima relatou que caiu após descer do ônibus, por desequilíbrio
” (sic).

Argumenta que “
nos documentos médicos anexado contém informações a respeito de artrose nos joelhos e prótese no joelho direito desde 2012, bem como, fibromialgia espondiloartrose lombar
” (sic).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial (Id. 200246173).

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, requerendo o desprovimento do recurso sob o fundamento de que “
foi vítima de acidente de trânsito, o que lhe causou fratura na coluna, conforme Certidão de Ocorrência do SAMU, Boletim de Ocorrência, Boletim de Atendimento e Relatório Médico, anexos
” (sic).

Sustenta que “
o primeiro atendimento se deu pelo SAMU conforme certidão de ocorrência de no 1314/2019 às 21h03min, sendo encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, onde foi submetida a exames
” (sic).

Explica que “
após a Alta hospitalar, a Autora tentou restabelecer sua higidez física, não conseguindo se livrar da sequela decorrente da lesão, o que dificulta de modo considerável seu desempenho profissional e na vida cotidiana
” (sic).

Assegura que “
o Nobre Expert atestou a existência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, conforme laudo de ID. 117139083
” (sic).

Reforça que “
a Lei do Seguro Obrigatório DPVAT, exige tão somente que o sinistro tenha ocorrido com veículo automotor de via terrestre, sendo irrelevante que estejam em trânsito, ou a sua natureza
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença com a majoração dos honorários em grau recursal (id. 200246176).

Preparo recolhido (id. 200246174).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no BO no. 2019.332752 (id. 200244683 – pág. 2), nos seguintes termos:

(...) na data do fato, sofreu uma queda ao descer do transporte coletivo, linha 330, Pantanal Transporte, que no momento do acidente, o motorista
teria arrancado
, vindo a comunicante cair sentada; e devido fortes dores, foi solicitado apoio do SAMU, e a comunicante foi conduzida ao pronto socorro de Cuiabá (....)”.

Ademais, verifica-se ainda a existência de declaração do SAMU, dando conta que o acidente ocorreu devido a queda da passageira no ônibus (id. 200244683 – pág. 3); e histórico clínico dando conta da lesão no joelho direito, bacia e coluna lombar (id. 200244683 – pág. 4). Além de boletim de atendimento e exames médicos.

Ressalta-se que o perito foi claro ao atestar que a lesão cuja etiologia (origem causa) foi exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre (id. 200246165).

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente da apelada por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
QUEDA NO MOMENTO DO DESEMBARQUE DE ÔNIBUS
– AÇÃO DO VEÍCULO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO
– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas hipóteses em que o veículo automotor (ônibus) seja a causa determinante do sinistro, a indenização do seguro DPVAT é devida, ainda que se trate de queda ocorrida em ônibus, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1241305/RS)”.
(TJ-MT - AC: 10113827120178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE –
LESÃO DECORRENTE DE QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR
- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT”.
(TJ-MT - AC: 10139728420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
QUEDA DE ÔNIBUS. EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO
. DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Queda ao descer de ônibus coletivo, evidencia sinistro de trânsito e passível de indenização do Seguro DPVAT”.
(TJ-MT 10615033520198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024